Tribunal: TJDFT
Processo: 0005519-48.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005519-48.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: SIDINEI TAVARES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes para dar regular prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 23 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador